Tribunal: TJBA
Processo: 8013445-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013445-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO MORBECK COELHO

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO BARBOZA

AGRAVADO: KALYSSON ARAUJO DIAS

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, RAFAELLA DE OLIVEIRA SALUME

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FALHA NA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. ARTIGO 223 DO CPC. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. BUSCA DA VERDADE REAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.

A produção de provas constitui garantia fundamental do devido processo legal, consagrada no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

A prova pericial em ação de responsabilidade médica reveste-se de caráter essencial para o esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo sua supressão prejudicial tanto às partes quanto à prestação jurisdicional.

Caracteriza justa causa, nos termos do artigo 223 do CPC, a comunicação processual deficiente que não permite às partes a adequada compreensão da determinação judicial e de suas consequências.

O princípio da instrumentalidade das formas determina que os atos processuais devem ser interpretados de modo a privilegiar sua finalidade, não devendo prevalecer o rigor formal quando este impedir a consecução do objetivo maior do processo.

A busca pela verdade real constitui princípio fundamental do processo civil, devendo ser assegurada a produção probatória adequada quando presente justa causa para o descumprimento de ato processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013445-60.2025.8.05.0000, da comarca de Itabuna, em que é agravante Fernando Morbeck Coelho e agravado Kalysson Araujo Dias.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .